Tribunal: TJPA
Processo: 0845180-48.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845180-48.2019.8.14.0301

APELANTE: OSVALDINA LIMA LOBO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. PROVA ESCRITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação monitória movida pelo Banco do Brasil S.A. para a cobrança de saldo devedor de contrato bancário, julgada procedente em 1º grau com a conversão do mandado monitório em título executivo. Apelação cível interposta por Osvaldina Lima Lobo, que alega a inexistência de comprovação do saldo devedor e pede a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelo banco, como o contrato de abertura de crédito e os extratos, são suficientes para embasar a cobrança por meio da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado de demonstrativo de débito constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória (Súmula 247/STJ).

4. A parte recorrente não demonstrou a existência de irregularidades nos cálculos apresentados pelo banco. A ausência de comprovação de pagamento por parte do apelante reforça a validade do demonstrativo de débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento suficiente para embasar ação monitória."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 700.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0845180-48.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM)

APELANTE: OSVALDINA LIMA LOBO

ADVOGADA: SALOMÃO DOS SANTOS MATOS – OAB/PA 008657

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO BARCELOS NOGUEIRA – OAB/MG 79.757

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

OSVALDINA LIMA LOBO interpôs Apelação Cível contra sentença prolatada pelo 12º Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA movida em desfavor do APELANTE, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados.

Eis a redação objurgada:

“Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, c/c art. 700 e seguintes, do CPC/2015, julgo improcedentes os Embargos Monitórios interpostos, e na conformidade do mencionado dispositivo, determino:

1. A constituição de pleno direito do título executivo judicial que instruem a Inicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo;

2. Intimação do exequente, por meio de seu procurador, para apresentar planilha atualizada do débito;

3. Procedida a atualização, intime-se a parte executada, por diário, para pagar o montante da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação da dívida, mencionando-se, ainda, que transcorrido o prazo cima referido sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na conformidade do art. 525 do CPC;

4. Em face da sucumbência condeno a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Nas razões recursais de ID n. 14573027, o apelante reafirma a carência de ação, ante à ausência dos documentos essenciais para a propositura da ação, especialmente porque afirma terem sido feitos vários pagamentos, sendo absolutamente necessária a apresentação dos extratos para a apuração do saldo devedor, afirmando a necessidade da inversão do ônus da prova e da prova pericial, concluindo que não existem provas nos autos da existência do débito, devendo ser julgada improcedente a ação.

Contrarrazões apresentadas no ID 94702110.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

VOTO

PRELIMINARES

I – DA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DE MANDADO DE

PAGAMENTO

Quanto à preliminar de suspensão de mandado de pagamento em seu desfavor, diante do que estabelece o art. 702, § 4º, do CPC, face a oposição de Embargos Monitórios, destaco, inicialmente, que o efeito suspensivo diz respeito à impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso contra ela interposto, sendo classificado, em sede doutrinária, como efeito suspensivo próprio – quando decorre de expressa previsão legal – e impróprio – quando, não havendo previsão legal, o seu deferimento depender do preenchimento de requisitos específicos a serem analisados no caso concreto, em regra.

Efetivamente, a apelação é um recurso que, ordinariamente, possui efeito suspensivo automático, nos termos em que dispõe o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, ressalvadas as hipóteses excepcionais específicas previstas no § 1º deste dispositivo, assim redigido:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição. (...)

No caso dos autos, não se vislumbra a caracterização de alguma das hipóteses que pudessem ensejar a eficácia imediata da sentença, circunstância que viabilizaria o pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso.

Desse modo, conclui-se que a presente apelação, desde a sua interposição, já está dotada de efeito suspensivo próprio, ope legis, isto é, com fundamento no caput do dispositivo legal supratranscrito, impedindo, assim, a eficácia da sentença.

Logo, o pedido ora vindicado se revela descabido, já que inexistente interesse processual da parte Apelante que lhe possa dar amparo, tendo em vista que o efeito suspensivo vindicado por meio de decisão judicial já lhe é conferido automaticamente por força de lei.

Com essas considerações, nada a prover, portanto, a este respeito, pois conforme previsão constante do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação interposto já possui, por disposição legal, os seus efeitos devolutivo e suspensivo.

Nesse sentido, precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. DEFESA PELA CURADORIA ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ISOLADA. POSSIBILIDADE. FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.

ABUSIVIDADE. SUCUMBÊNCIA RELEVANTE. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO EQUIVALENTE. 1. Não se amoldando a situação a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3º desse dispositivo legal. Logo, o apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis . (...) 6. Apelo não provido. (Acórdão 1360149, 00133996820168070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, TJDFT, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

II - CARÊNCIA DE AÇÃO

Quanto à preliminar de que a monitória é uma ação de conhecimento, como procedimento especial, colocada à disposição do credor que detém prova escrita de crédito destituída de eficácia de título executivo, conforme ensina Humberto Theodoro Júnior:

"Dispõe o art. 700 do NCPC que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor capaz: (a) o pagamento de soma de dinheiro (inciso I); (b) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel (inciso II); (c) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (inciso III). Esse rol foi ampliado significativamente, se comparado com o CPC/1973, que previa a propositura da ação apenas para credor de soma em dinheiro e entrega de coisa fungível e de bem móvel. A ação monitória é uma opção que a lei confere ao credor e não um ônus ou uma imposição a que invariavelmente tenha de se submeter na escolha da via processual. O procedimento monitório substitui a ação de conhecimento, se o credor assim desejar. Se, porém, preferir a via normal da ação condenatória, nada o impedirá de usá-la. Trata-se, portanto, de um caso de tutela jurisdicional diferenciada, que ocorre quando a lei oferece mais de um remédio processual para que o destinatário possa optar, segundo as conveniências do caso concreto." (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Procedimentos Especiais - vol. II - 50a ed. rev., atual. e ampl. - Humberto Theodoro Júnior - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 389).

Logo, não há necessidade de que os contratos exteriorizem obrigação certa, líquida e exigível, tais pressupostos são próprios da execução de título extrajudicial. A ação monitória pressupõe somente prova escrita que demonstre a obrigação. O E. TJMS já decidiu a respeito:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RAZOABILIDADE SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. A pessoa jurídica poderá ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, desde que demonstre cabalmente a sua incapacidade financeira para suportar o pagamento dos ônus processuais, sem prejuízo do exercício de sua atividade social, a teor do art. 5º, LXXIV, da Constituição da Republica. Analisando as razões aduzidas, tenho que ficaram esclarecidas as despesas e miserabilidade das partes, sendo que constante nos autos comprovações aptas a ensejar o deferimento da gratuidade judicial. Prescinde a ação monitória de ser instruída com título líquido, certo e exigível, o que somente é pressuposto da ação de execução, sendo os documentos juntados suficientes para instruir esta ação, configurando início de prova escrita. Tenho que correta a distribuição do ônus de sucumbência às partes no patamar de 50% para cada parte, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos." Destaquei (TJMS. Apelação Cível n. 0800457-56.2018.8.12.0002, Dourados, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 02/12/2019, p: 09/12/2019).

Dessa forma, não há que se falar em carência de ação, pois os documentos de f. 58-96 são aptos a aparelhar a pretensão inicial da cooperativa embargada.

DO MÉRITO

DA NÃO COMPROVAÇÃO DO SALDO DEVEDOR

Dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil que:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

[...]

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. ”

Em casos como o dos autos, em que se esta discutindo por meio de ação monitória contrato de abertura de crédito em conta corrente, exige-se como documento hábil para instruir a juntada o contrato acompanhado do demonstrativo de débito.

Este é o enunciado da súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

No caso em apreço, o banco apelado instruiu a monitória com a cópia do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente - Conta Garantida, bem como do Demonstrativo de Conta Vinculada em que aponta especificamente o histórico das parcelas devidas, a situação de inadimplência e a evolução do débito (f.07/25).

Então, a presente ação monitória se mostra suficientemente munida da documentação necessária para que o banco apelado persiga o seu crédito.

A propósito:

"AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Conta garantido e demonstrativo de débito. Documentos que são hábeis para aparelhar a ação monitória. Inexistência de ilegalidade na cobrança de juros. Licitude de capitalização mensal de juros. Alegações genéricas que não podem surtir o efeito esperado pelas recorrentes. Matéria preliminar rejeitada. Apelação não provida". (TJSP; AC 1003444-89.2018.8.26.0229; Ac. 12616599; Hortolândia; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Julg. 18/06/2019; DJESP 26/06/2019; Pág. 2487)

Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença de primeiro grau no ponto.

O saldo devedor foi corretamente comprovado quando da mostra de disponibilização dos documentos juntados em páginas de ID nº 14572921. Logo, o valor foi disponibilizado e tal fato comprova que o empréstimo foi realizado, configurando saldo devedor.

DO EXCESSO DO VALOR PRETENDIDO E DA CAPITALIZAÇÃO DE

JUROS

Resta pacificado o entendimento jurisprudencial em que é permitida a capitalização de juros pelas instituições bancárias, in verbis:

RECURSO REPETITIVO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PACTUAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO.

Trata-se de REsp sob o regime do art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ no qual a Seção, ratificando a sua jurisprudência, entendeu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, bem como, por maioria, decidiu que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A Min. Maria Isabel Gallotti, em seu voto-vista, esclareceu que, na prática, isso significa que os bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas cobradas. A cláusula com o termo “capitalização de juros” será necessária apenas para que, após vencida a prestação sem o devido pagamento, o valor dos juros não pagos seja incorporado ao capital para o efeito de incidência de novos juros. Destacando que cabe ao Judiciário analisar a cobrança de taxas abusivas que consistem no excesso de taxa de juros em relação ao cobrado no mercado financeiro. REsp 973.827-RS, Rel. originário Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para o acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/6/2012. (grifo nosso).

No caso concreto, não se provou a abusividade dos juros contratados para a modalidade BANPARACARD, conforme se constata nos extratos contábeis em eventos de Id. 28738187 - Pág. 1 a Pág. 193.

Deve-se frisar que o banco réu não está obrigado a cobrar a taxa média de juros calculada pelo BACEN, cabendo ao consumidor pesquisar as taxas de mercado que mais lhe favoreçam.

Assim, verifico que a demandante estava ciente da taxa de juros cobrada pelo requerido, bem como das condições de pagamento, não podendo alegar seu desconhecimento.

O Supremo Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento que instituições financeiras podem estabelecer taxas superiores a 12% que não será considerado, necessariamente, como capitalização de juros.

Súmula 382, STJ - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao

ano, por si só, não indica abusividade.

As taxas de juros são controladas pelo Banco Central com vistas a controlar o consumo e a inflação, neste sentido, não pode o interesse particular sobrepor-se ao interesse coletivo.

Assim, diante da ausência de prova da abusividade dos juros cobrados pelo Banco, indefiro o pedido de revisão dos contratos indicados na petição inicial.

Diante da legalidade da contratação firmada entre as partes, principalmente quanto a capitalização de juros aplicado, resta prejudicado o pedido de repetição de indébito.

Por estes termos, conheço do presente recurso para negar-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau na sua íntegra.

Como dito alhures, a sentença sob enfoque é adequada de pleno direito
.
Vejo a sentença combatida e
concluo, então, pela manutenção da sentença dada a expressiva conduta do requerente.

Meu posicionamento, portanto, é pelo
CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO PARA MANTER A SENTENÇA
eis que de acordo com o causídico em questão, segundo fundamentos acima esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento devido.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/11/2024